Tribunal: TJSP
Processo: 0009968-60.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Roubos (simples, circunstanciados e duplamente circunstanciado) - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpria pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Roubos (simples, circunstanciados e duplamente circunstanciado) - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpria pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.